Tribunal: TJSP
Processo: 2143876-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Impugnação acolhida para reconhecer excesso de execução, com determinação de elaboração de novo cálculo – Pretensão de condenação da exequente ao pagamento de verba honorária – Preclusão da pretensão reconhecida – Insurgência – Inadmissibilidade - Embargos de declaração opostos apenas contra decisão que homologou o novo cálculo apresentado

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Impugnação acolhida para reconhecer excesso de execução, com determinação de elaboração de novo cálculo – Pretensão de condenação da exequente ao pagamento de verba honorária – Preclusão da pretensão reconhecida – Insurgência – Inadmissibilidade - Embargos de declaração opostos apenas contra decisão que homologou o novo cálculo apresentado pela exequente – Ausência de manifestação oportuna contra o pronunciamento judicial que efetivamente decidiu a impugnação - Preclusão temporal caracterizada – Inteligência do art. 223 do CPC – Decisão confirmada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2143876-81.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que são agravantes LEONARDO
FRANCISCO RUIVO e FABIO DA ROCHA GENTILE, é agravado
MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUZA, SLONGO , KAPPES, D'AGOSTINI &
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143876-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 8a VC
Voto no 41966 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41966
AGRV. No: 2143876-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 8a VC
AGTES.: LEONARDO FRANCISCO RUIVO; FABIO DA ROCHA GENTILE
AGDO.: MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUZA, SLONGO , KAPPES,
D'AGOSTINI & ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERDOS.: FABIO ROBERTO LAUCK
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença -
Impugnação acolhida para reconhecer excesso de
execução, com determinação de elaboração de novo
cálculo Pretensão de condenação da exequente ao
pagamento de verba honorária
Preclusão da
pretensão
reconhecida

Insurgência

Inadmissibilidade - Embargos de declaração opostos
apenas contra decisão que homologou o novo cálculo
apresentado
pela
exequente

Ausência
de
manifestação
oportuna
contra
o
pronunciamento
judicial que efetivamente decidiu a impugnação -
Preclusão temporal caracterizada Inteligência do
art. 223 do CPC
Decisão confirmada - Recurso
desprovido.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 32 (integrada
pela decisão reproduzida a fls. 38/40), proferida pelo
MM. Juiz de Direito Henrique Dada Paiva que, dentre
outras providências, reconheceu preclusa a pretensão de
condenação da exequente ao pagamento de verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143876-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 8a VC
Voto no 41966 - D / AL / E / O / V / S
pelo acolhimento da impugnação.
Sustentam os agravantes, em síntese, que
não se há de falar em preclusão da condenação da agravada
pelo acolhimento parcial da impugnação, haja visa que
somente na homologação do cálculo é que foi possível
apurar o excesso de execução. Alegam que no caso de
acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença,
ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários
advocatícios em benefício dos patronos do executado.
Pleiteiam o provimento do recurso, com a reforma da
decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 14/15).
Processado sem efeito suspensivo (fls.
490), foi apresentada contraminuta a fls. 494/500.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece prosperar.
Os agravantes se insurgem neste recurso
contra a decisão que homologou o novo cálculo apresentado
pela exequente em atendimento à decisão precedente, sem,
contudo, condená-la ao pagamento de verba honorária em
favor dos advogados dos executados pelo acolhimento da
impugnação (fls. 32).
Não obstante tenham sido opostos embargos
de declaração visando suprir omissão alegada nesse
sentido, o MM. Juízo “a quo” assim se pronunciou: “... Em
que pese, de fato, fosse o caso de condenação em
honorários advocatícios pelo acolhimento parcial da
impugnação, conforme interpretação a contrario sensu da
Súmula no 519 do C. Superior Tribunal de Justiça, entendo
não ser mais cabível a presente discussão. Como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143876-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 8a VC
Voto no 41966 - D / AL / E / O / V / S
observa, a decisão que acolheu parcialmente a impugnação
foi proferida às fls. 394/395, nela devendo estar
presente a distribuição do ônus sucumbencial, ainda que
dependesse de novos cálculos pela exequente para efetiva
liquidação. Referida decisão, porém, nada mencionou a
este respeito, e contra ela não fora oposto o recurso
competente, de modo que a questão encontra-se preclusa...”.
E quanto a isso, nada há de ser alterado.
Com efeito, a decisão que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença foi proferida em
29/01/2020, e disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 31/01/2020 (fls. 396 na origem), e contra
essa decisão não houve recurso.
Somente após a homologação do cálculo
apresentado pela exequente, é que a questão foi suscitada
por meio de embargos de declaração.
Com efeito, a questão relativa à fixação
de honorários pelo acolhimento parcial da impugnação
deveria ter sido suscitada oportunamente, quando essa
decisão foi proferida.
Ressalta-se que a decisão combatida neste
recurso apenas homologou o novo cálculo apresentado pelo
exequente, nos termos determinados naquela mesma decisão.
Por outras palavras, a impugnação foi
efetivamente
decidida
pelo
pronunciamento
judicial
reproduzido a fls. 28/29, contra a qual não se insurgiram
os recorrentes.
Deste modo, a pretensão externada pelos
recorrentes foi colhida pela preclusão temporal prevista
no art. 223 do novo Código de Processo Civil, que se
caracteriza como a “perda da faculdade processual em
função do decurso de um prazo próprio sem o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143876-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 8a VC
Voto no 41966 - D / AL / E / O / V / S
exercício”, conforme lição de Guilherme Marinoni e Daniel
Mitiedero (in Código de processo civil comentado artigo
por artigo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.
206).
Diante disso, não há como pretender agora
modificar a decisão que apenas homologou os cálculos,
pretendendo por meio desta a condenação do exequente em
honorários advocatícios pelo acolhimento parcial da
impugnação, já que a questão restou preclusa por falta de
recurso no momento oportuno.
Nesse rumo, correta se mostra a decisão
agravada, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator